Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713184-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME VASCO DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devolvam-se os autos à primeira instância para que sejam apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator